Tribunal: TJMT
Processo: 1001020-48.2019.8.11.0038
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1001020-48.2019.8.11.0038
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ARAPUTANGA/MT
Recorrente: EUGENIVAL DUARTE SANTOS
Recorrido: FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. VALOR CONTROVERTIDO. PAGAMENTO POR MEIO DE BENS AGRÍCOLAS E DEPÓSITO DE TERCEIRO. CERCEAMENTODEDEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DECONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção provas formulado em sede de contestação, culminando na procedência do pleito autoral, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.
2. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “decisum”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil.
3. Contudo, vê-se dos autos que o Recorrente pugnou, em sede contestação pela produção de prova oral, a fim de comprovar o pagamento integral do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Recorrido.
4. Destarte, a pretensão merece guarida, pois, na peça exordial o Recorrido menciona que celebrou contrato de prestação de serviço (honorários advocatícios) com o Recorrente no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mais despesas extras, não obstante relata ter recebido apenas o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie a título de entrada, contudo, após apresentação da contestação, onde o Recorrente discrimina a forma com que ocorreu a quitação integral do contrato, o próprio Recorrido menciona “além de ter supervalorizado o valor dos bens entregues pelo Requerido como parte do pagamento ao Requerente, uma vez que referidos bens, além de serem usados, não possuíam o mesmo valor descrito na peça contestatória”. Contudo fora proferida sentença de procedência condenando o Recorrente ao pagamento do valor pretendido na exordial.
5. Bem ainda o Recorrente menciona que foram feitos 2 (dois) depósitos por terceiro para complementar o pagamento.
6. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas orais trouxe manifesto prejuízo ao Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001020-48.2019.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), EUGENIVAL DUARTE SANTOS - CPF: 580.677.011-72 (RECORRIDO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021